Tribunal: TJSP
Processo: 2140375-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2140375-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS CARNEIRO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140375-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.860
2
Voto no 45.860
Embargos de declaração n° 2140375-22.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargante: Antonio Cláudio dos Santos Carneiro
Embargado: Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição no julgado. Vício inexistente. Parte que apenas
pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou
assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta
aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de
correção pela via eleita. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por agravante, de v. acórdão do agravo
de
instrumento
no
2140375-22.2020.8.26.0000,
tirado dos autos do processo de ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito e
indenização
por
danos
morais,
reportada
a
contrato de mútuo bancário.
Sustenta o embargante haver contradição
na conclusão desse julgamento, uma vez que o
objeto da presente demanda não se trata de
pleito para limitação dos descontos em seus
vencimentos, mas sim para que a instituição
financeira seja compelida a restituir quantia em
dinheiro
suprimida
de
sua
conta
bancária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140375-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.860
3
indevidamente.
Assim,
postula
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar o vício
apontado.
É o relatório.
Pela
leitura
atenta
dos
argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
do embargante com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
Não se dá conta o embargante de que
apenas rediscute a justiça da decisão, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140375-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.860
4
porque não demonstra quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
A contradição passível de solução pela
via dos embargos é apenas aquela que se verifica
entre a motivação e a conclusão do próprio
julgado, a que é conhecida na doutrina como
contradição interna.
Julga o embargante, equivocadamente, que
contradição é a que se dá entre a conclusão do
acórdão e a que entende ele como a correta.
Foi indicado no v. acórdão que pela
narrativa da presente demanda não foi possível
compreender a delimitação dos fatos de modo
seguro para autorizar a outorga da antecipação
de tutela sem que fosse oportunizado o contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140375-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45.860
5
Enfim, deve entender o embargante que
mero
descontentamento
para
com
a
solução
encontrada pelo v. acórdão por si só não
autoriza o manejo dos embargos de declaração com
o intuito único de reversibilidade do que ali
foi decidido, tendo em vista que é sabido que
tal remédio processual possui devolutividade
limitada, sendo permitido seu manejo apenas se
ressentir-se o aresto embargado de omissão,
contradição,
obscuridade
ou
eventual
erro
material de que possa padecer, o que não é o
caso.
De qualquer modo, se assim não o fosse,
ante a prolação de sentença nos autos da
presente demanda, estaria prejudicado o exame do
agravo
de
instrumento
e,
por
consequência,
destes embargos de declaração.
Em face do exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator